Tribunal: TJDFT
Processo: 0753390-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753390-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAO VITOR SOARES DO AMPARO SIMOES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, João Vitor Soares do Amparo Simões, requereu, de próprio punho, a análise de seu processo de execução, postulando: a) a unificação das penas decorrentes de sua condenação no âmbito das ações penais nos 0003244-70.2013.8.12.0001 e 0005022-75.2013.8.12.0001, originárias da Comarca de Campo Grande/MS; b) a detração do período em que ficou preso preventivamente no bojo da referida ação penal n° 0003244-70.2013.8.12.0001; c) a desconsideração das aludidas ações penais como falta grave, em razão de os fatos delitivos terem sido praticados antes do início do cumprimento de pena então em curso; e d) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime pelo crimes apurados nas mencionadas ações (ID 54475977). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informou que o requerente cumpre pena de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Asseverou que, em consulta ao processo de execução, constatou-se que o requerente está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Ressaltou, quanto ao pedido de unificação das penas, a existência de ofício encaminhado pelo estabelecimento prisional, ainda pendente de apreciação na origem, noticiando a existência de duas reprimendas provenientes de ambas as ações penais deflagradas junto ao Juízo da Comarca de Campo Grande/MS que não constam de seu Relatório de Situação Processual Executória. Por fim, afirmou que o pleito de detração é inerente à execução penal e que “deve ser dirigido ao Juízo da VEP/DF sob pena de supressão de instância”, apontando, ainda, não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido (ID 54945657). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adauto Arruda de Morais, manifestou-se pelo “não seguimento da presente petição criminal”, sob o fundamento de que “a pretensão do requerente deve ser dirigida ao juiz da execução” (ID 55132490). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante da manifestação da Defensoria Pública a respeito do exame do pleito deduzido pelo requerente, de fato, verifica-se que os pedidos deveriam ser direcionados ao Juízo da Execução Penal, visto que estão relacionados com o cumprimento de pena. Nessa linha, tendo em vista que tais pedidos ainda não foram apreciados pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não se admite a presente petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” A título de esclarecimento, e em atenção ao direito de petição do requerente, que está preso, vale salientar que, conforme se constatou após consulta aos autos de origem no SEEU, foram formulados, perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, os mesmos pedidos que constam da presente petição, consoante carta de próprio punho juntada no mov. 331.1, em 21/12/2023. Consta, ainda, que o Juízo a quo já havia proferido decisão em 28/11/2023 (mov. 312.1), na qual, em razão do recebimento da carta de recolhimento definitiva decorrente da ação penal no 0003244-70.2013.8.12.0001 da Comarca de Campo Grande/MS (juntada no mov. 275.4), unificou as penas no regime fechado, sem o reconhecimento de falta grave, fixando como marco para obtenção de benefícios a data do primeiro recolhimento, conforme pedido da Defensoria Pública. Assim, observa-se que tal pedido já foi acolhido pelo Juízo de origem, não havendo interesse de agir na presente petição. Contudo, é de se observar que, ao que tudo indica, o pedido de detração de eventual tempo de prisão provisória nos autos da referida ação penal no 0003244-70.2013.8.12.0001 da Comarca de Campo Grande/MS não foi apreciado pelo Juízo a quo. Igualmente, verifica-se que a referida ação penal ainda não consta do Relatório da Situação Processual Executória, não havendo, outrossim, o registro da fração para a respectiva progressão de regime. Ademais, aparentemente também não foram apreciados o pedido de unificação da pena e os demais pleitos consectários referente à ação penal no 0005022-75.2013.8.12.0001 da Comarca de Campo Grande/MS. De qualquer forma, constata-se que tal situação está sendo acompanhada nos autos da execução de origem pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, já que, consoante mov. 365.1 e mov. 372.1, datados de 22/01/2024 e 16/02/2024, respectivamente, as partes pedem o esclarecimento sobre os mandados de prisão (que também foram identificados pelo Diretor da Penitenciária II do Distrito Federal no ofício juntado em 10/01/2024 ao mov. 351.1) e a consequente análise dos pedidos formulados pelo sentenciado, os quais, como já salientado, são os mesmos veiculados na presente petição. Outrossim, a douta Juíza de Direito, em 19/01/2024, determinou que o cartório certificasse “acerca da existência de prisão provisória (mov. 351.1)”. Assim, é possível vislumbrar que, em breve, os pedidos formulados pelo sentenciado serão objeto de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Deve-se, portanto, aguardar o exame dos pedidos pelo Juízo de origem, não sendo possível, por ora, a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Após o exame dos pleitos, poderá a Defesa, se for o caso, insurgir-se pela via do recurso próprio. Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, dada a incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Encaminhe-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais cópia da petição inicial e da presente decisão, a fim de instruir os autos da execução penal de origem e viabilizar, oportunamente, que o sentenciado seja cientificado acerca da apreciação de seus pedidos. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador